Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-59.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005136-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES – COISA JULGADA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO TOTAL DE OBRIGAÇÃO – FALTA DE DEPÓSITO DO VALOR DA INTERNAÇÃO NA UTI DO HOSPITAL – DEPOSITO INSUFICIENTE – COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA – RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA – TABELA EXISTENTE - ACRÉSCIMOS LEGAIS DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – ARTIGO 523, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. Em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada, a fase de cumprimento de sentença deve ser vista e tratada dentro dos limites da decisão e do acolhimento do direito material controvertido.

2. Determinando a conclusão da sentença, de forma genérica a condenação imposta, na fase de cumprimento de sentença, esta questão está limitada na análise das cláusulas contratuais para elaboração do ‘quantum debeatur’.

3. Constatando que, quando do depósito feito pela devedora, esta se ateve tão somente nos custos normais do hospital e dos honorários de sucumbência, insuficiente o depósito que, em desaviso com o contratado, deixa de acrescentar o valor desembolsado quando da internação na UTI do Hospital OSWALDO CRUZ.

4. Ainda em obediência a cláusula contratual, a segurança jurídica e a coisa julgada material, não acolhem os valores pagos e sim e tão somente os prescritos no contrato, isto é, de acordo com a tabela da UNIMED.

5. Acolhe-se parcialmente o recurso para determinar que, em complemento ao valor insuficiente, tenha o cumprimento de sentença regular prosseguimento pela diferença registrada, acrescida de juros moratórios, correção monetária, multa prescrita no CPC e honorários advocatícios, tudo como perfeitamente identificado no acórdão.

6. Ante a impossibilidade de apresentação de cálculo aritmético pelo credor, o levantamento do saldo devedor deverá, a tempo, forma, modo, feito por perito nomeado pelo juiz, correndo as despesas com os honorários pelo executado que, alternativamente, já posicionou por tal necessidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 183460493, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Danos Morais e Materiais nº 1005136-59.2017.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, movida desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Condenou a demandada ao ressarcimento do valor gasto com o tratamento realizado no HOSPITAL OSWALDO CRUZ, devendo ser obedecida a clausula 10.1 do contrato entabulado entre as partes, com correção monetária e juros moratórios 1% ao mês, a partir de citação. Sustentou que, devido ao pagamento de hospital de alto custo, não reside o que se falar em saldos remanescentes, registrando sem cobertura despesas não contratadas.

Assim satisfeita a quantia, extinguiu o cumprimento de sentença nos moldes do que estabelece o artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. Determinou o arquivamento do feito em face de que já foi expedido alvará judicial em favor do credor.

Em suas razões de ID: 183460495 alega: (i) que as clausulas IX e X do contrato não excluem as diárias de UTI limitando os serviços de reembolsos apenas a honorários de serviços médicos, lembrando que a internação compreende outros préstimos também atribuídos a apelada como seguradora de plano de saúde, não havendo como prosperar a malfadada decisão terminativa na forma praticada quando a executada, ora apelada, exclui de seus cálculos a parte de hotelaria/diárias de UTI da paciente internada, certo é que é parte importante da internação não se tratando de luxo ou regalia, posto que sem as diárias de UTI o paciente não pode receber o tratamento médico hospitalar; (ii) que a executada durante o cumprimento parcial da sentença justifica que pagará os valores nos limites contratuais, quando as decisões determinam que restitua a consumidora todos os valores gastos, apenas limitando aos valores correspondentes aos limites da tabela contratual para cada procedimento, coisa diversa da pretensão da executada que se utiliza de interpretação distorcida para se eximir do pagamento das diárias de UTI a consumidora; (iii) que as 20 diárias de visitas medicas em nada tem haver com as 30 diárias de UTI, possuindo inclusive códigos diversos dentro da seguradora, que claramente se eximiu do pagamento das diárias de UTI. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para determinar o retorno dos autos a instancia ordinária para prosseguimento da execução em relação as 30 diárias de UTI não pagas pela executada (R$76.228,00)

Em contrarrazões de ID: 183460503, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença; salientando que os cálculos foram baseados nos procedimento discriminados nos documentos apresentados pela apelada em fase de liquidação de sentença. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo.

É o necessário a espécie. Peço aprazar dia para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Embora o tumulto e confusão criada pelas partes em sede de cumprimento de sentença, segundo penso, a questão não se apresenta dose de complexidade para resolver. No caso, em face da sentença condenatória genérica, não traduzindo o valor monetário para registrar o valor da condenação, em fase de cumprimento de sentença, em respeito a segurança jurídica e a coisa julgada, deve ater-se na interpretação das cláusulas contratuais, conforme o constante da sentença.

Inicialmente e em primeiro aspecto a registrar é que, tanto o pedido inicial, sentença da magistrada de primeiro grau, acórdão deste Tribunal, deu seguimento a uma ação em que se tratou pedido genérico, descumprindo o disposto no artigo 286 do Código de Processo Civil onde afirma que o pedido deve ser certo e determinado e, neste viés, se a autora pretendia indenização por danos materiais, deveria trazer todas as despesas devidamente individualizadas.
Mas, atento a coisa julgada, nada mais pode ser feito e, neste viés, deve ser a questão moldada agora em cumprimento de sentença
.

O cumprimento da sentença deve residir tão somente nos limites da coisa julgada registrada no processo de conhecimento. E, a sentença de primeiro grau, genericamente consignou:
Condeno a demandada ao ressarcimento do valor gasto com o tratamento realizado no HOSPITAL OSWALDO CRUZ, devendo ser obedecida a clausula 10.1 do contrato entabulado entre as partes, com correção monetária e juros moratórios 1% ao mês, a partir de citação.

Dito isto, em respeito a segurança jurídica estabelecida pela coisa julgada consolidada no processo, a rigor da cláusula 10.1 que diz respeito aos limites estabelecidos pela sentença, assim restou registrado: CLAUSULA 10.1:

‘Em caso de urgência ou emergência quando demonstrar que o usuário não teve condições de utilizar-se dos serviços próprios contratados da CONTRATADA, o mesmo terá direito ao reembolso dos serviços havidos, limitadas a cobertura contratual e aos valores de referência previstos no item 9.1, da cláusula IX, valores estes igualmente atribuídos aos seus serviços próprios contratados’. (sic)

Analise-se, em face da vinculação feita, o que está estabelecido no item 9.1, da cláusula IX, do contrato firmado:

‘Em caso de necessidade de utilização deste plano de saúde em cidade fora da área de atuação da UINIMED CUIABÁ, ou onde esta não mantiver convênios com médicos, laboratórios e hospitais – via outra singular UNIMED – fica acordado que a CONTRATADA somente será obrigado a arcar com os custos semelhantes aos previstos nas tabelas abaixo, desde que observadas as cláusulas contratuais e as normas administrativas locais. (sic)

De tudo se extrai 04 (quatro) situações que não podem ser desconsideradas em fase de cumprimento de sentença, em perfeita sintonia com a coisa julgada estabelecida através da decisão da fase de conhecimento que apreciou o mérito da ação dentro dos limites lá delineados:

Um
– Não foi desconsiderado tratar-se de uma emergência em face da situação que estava a contratante do plano, infecção generalizada que colocava em risco sua vida e, portanto, a internação em hospital diverso – Hospital Oswaldo Cruz –
não retira a obrigação da UNIMED no pagamento das despesas.

Dois
– A obrigação de pagamento está concretizada justamente na análise da cláusula 10.1 reportada acima. Neste viés, tratando-se de questão protegida pelo CDC, preceito de ordem pública, mesmo na dúvida, esta situação estaria em benefício da apelante, a rigor do que consagra o artigo 47 daquele estatuto, dispensando considerações mais alongadas sobre este tópico.

Três
– A
cláusula 9.1,
igualmente reportada acima, registra que, nestes casos, deve ser pago de acordo com a tabela prevista no contrato firmado.

Quatro
– É incontroverso nos autos que, quando do cumprimento de sentença, a devedora, depositando o montante de
R$ 24.094,27
(vinte e quatro mil: noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), não incluiu as diárias de UTI, no Hospital Oswaldo Cruz, correspondente ao
no período de 10/02/2011 a 12/03/2011.

Alias, é preciso ponderar, ainda, para se chegar a esta conclusão que a própria magistrada, em despacho pretérito consignou que aquele valor depositado era insuficiente e, de plano determinou que, no prazo de 15 dias, depositasse o remanescente e, naquela oportunidade já aplicou a multa de 10% ̈ e a verba honorária de igual valor. Outro ponto fundamental é que a própria UNIMED, quando da impugnação feita, alternativamente pediu, caso não acatada o cumprimento da obrigação, fosse feito perícia para levantamento do valor residual ainda pendente.

Assim, na conjugação do fato, situação incontroversa de que a apelante ficou na UTI junto ao Hospital OSWALDO CRUZ no período de 10/02/2011 a 13/03/2011 e considerando que, igualmente incontroverso que no depósito feito pela devedora em sede do cumprimento de sentença, o fez tão somente das despesas normais e honorários de sucumbência, nos termos contratuais, está ela ainda faltando complementar o valor da internação junto a UTI, do período acima.

Entretanto, não reside como acatar o valor pretendido, na ordem de
R$ 76.228,82,
(setenta e seis mil/ duzentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), valor atualizado, valor este que, segundo o mencionado, foi o desembolsado pela parte credora.

Isto porque, conforme a cláusula 9.1, esta fazendo alusão na cláusula 10.1, previsto no contrato e sendo o ponto jurídico esposado na sentença de primeiro grau de jurisdição, deve ater-se tão somente ao valor da UTI prevista em contrato, ante a fiel obediência de que o cumprimento da sentença deve ater-se ao que foi decidido na fase de conhecimento e, sobretudo em obediência a segurança jurídica e a coisa julgada que tem previsão constitucional e somente podendo ser modificada em situações extraordinárias prescritas no artigo 988 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o conceito de coisa julgada, estabelecido pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, descreve como sendo uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recurso em sede de cumprimento de sentença, nos precisos termos do que estabelece o inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Na espécie, complementando esta questão posta sob o crivo recursal, deve ser visto tratar-se de coisa julgada material, isto é, o conteúdo da decisão meritória judicial, torna-se imutável e indiscutível, é o próprio mérito.

Na sua essência, o mérito é composto de ‘relações jurídicas afirmadas pelas partes, das quais se extraem os direitos e deveres subjetivos, com as respectivas pretensões de direito material.

E o mérito de uma demanda é delimitado, justamente, pela atividade postulatória das partes, pedido inicial e contestação o que reforça a impossibilidade de acatar totalmente os argumentos recursais.

Creio serem suficientes para solucionar este imbróglio recursal em face das confusas manifestações de ambas as partes em discordância do valor apresentado em cumprimento de sentença que foi parcialmente cumprido pela parte devedora.

Com estes fragmentos
, conheço do recurso aviado por EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI e lhe dou PROVIMENTO PARCIAL para, acatando a tese do depósito insuficiente e dentro dos limites da lide e da coisa julgada material, determinar que a execução deva prosseguir em relação à ausência de quitação das diárias de internação no Hospital OSWALDO CRUZ, correspondente ao no período de 10/02/2011 a 12/03/2011, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, levando em consideração a data do término do procedimento (12/03/2011) e de acordo com a tabela prevista para o caso junto a UNIMED. A este valor deverão ser acrescidos da multa de 10% e honorários advocatícios, termos do § 1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Determino, para apuração do ‘quantum debeatur’ que este valor seja feito por laudo contábil/pericial, arcando a vencida com o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024